Tribunal: TJES
Processo: 5000464-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000464-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA ALVES RAMOS PIVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000464-96.2022.8.08.0024

RECTES.: FLAVIA ALVES RAMOS PIVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECDOS.: FLAVIA ALVES RAMOS PIVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. PRAZO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DE INFRAÇÃO. PRECLUSÃO. MERA JUNTADA DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação de Nulidade de Procedimento Administrativo postulando pelo cancelamento do processo administrativo de suspensão de direito de dirigir tombado sob o nº 86142046, bem como a transferência da pontuação da penalidade para o real condutor. Apresentou recurso inominado no ID 3822104 e não apresentou contrarrazões, conforme ID 3822113.
2. Tese da parte requerida
: Informa que administrativamente não foi indicado o real condutor, sendo típico caso de preclusão. Além disso, menciona que a mera declaração não serve como meio de prova. Apresentou recurso inominado no ID 3822110 e contrarrazões no ID 3822109.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, confirmando em parte a decisão liminar anteriormente concedida (ID 11333528), de modo que determino ao requerido DETRAN-ES que promova apenas a anulação da notificação de bloqueio (terceira notificação) expedida no PSDD nº 86142046, retornando-se o trâmite do feito administrativo a partir daquela fase, devendo a autarquia ré, promover os ajustes pertinentes para sua efetivação. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Analiso, inicialmente, o recurso interposto por FLAVIA ALVES RAMOS PIVA. A recorrente se insurge com o fato de não ter sido notificada acerca da infração registrada sob o nº PM30795687, com base no art. 203, V do CTB (ultrapassagem indevida). Ocorre que, conforme bem delineado no comando sentencial, o DETRAN enviou a notificação para o endereço constante em seu cadastro (Cidade de São Mateus-ES), percebendo-se claramente que a autora mudou de endereço e não realizou sua alteração no órgão de trânsito, pois registra na inicial que reside em Vitória-ES. Quanto ao assunto,
“é consolidado na jurisprudência pátria que é responsabilidade do licenciado a atualização de suas informações pessoais junto ao cadastro do Departamento de Trânsito, considerando-se válida a notificação enviada para aquele que constar no Sistema Integrado do DETRAN”
(TJ-ES - APL: 00098265720158080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2017). Assim, houve perda administrativa do direito de indicar o real condutor da infração, sendo que a jurisprudência pátria, em determinadas hipóteses, até permite que tal indicação ocorra judicialmente, porém em casos específicos que não se enquadram ao ora discutido, lembrando que a mera juntada de declaração não se presta a tal fim. Colaciono precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DE PERMISSIONÁRIO.
PERDA DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR APÓS NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO EFETIVO CONDUTOR NA SEARA JURISDICIONAL. INSUFICIÊNCIA DA MERA DECLARAÇÃO DAQUELE A QUEM SE PRETENDE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003077-35.2018.8.16.9000 - Bandeirantes - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 14.09.2018). Assim, não vejo como acolher a tese recursal proposta pela autora. Quanto ao recurso interposto pelo DETRAN/ES, vejo por bem acolhê-lo. A r. sentença determinou que o órgão de trânsito refizesse a notificação de bloqueio, no entanto, entendo por desnecessário. A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, que revogou a Resolução nº 182/2005, do CONTRAN, retirou a necessidade de expedir nova notificação em caso de suspensão do direito de dirigir. Embora no novo regramento haja exceção em relação ao art. 16, observa-se que a comunicação é apenas necessária em casos de infrações cometidas anteriormente a 01/11/2016 (vide art. 32), o que não é o caso, vez que a infração ora em discussão é do dia 31/01/2018. Assim, entendo como dispensável a notificação de bloqueio, posto que esta não subsiste mais no processo administrativo de forma autônoma. Apesar do pequeno valor da causa, este é condizente com os primados dos juizados especiais, que tratam de causas de baixa complexidade e custo, não sendo aplicáveis os critérios de fixação de honorários previstos no CPC, face a existência de norma própria na lei n. 9.099/95.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao interposto por FLAVIA ALVES RAMOS PIVA. Condeno a ora recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% do valor dado à causa, na ausência de verba condenatória. Quanto ao recurso interposto pelo DETRAN-ES, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para afastar a necessidade de se expedir nova notificação de bloqueio da CNH da autora. Deixo de condená-lo em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)